Tribunal: TJDFT
Processo: 0749345-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-11

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. VIABILIDADE. RISCO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão de concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão da exigibilidade das parcelas de contrato de financiamento imobiliário.
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se à ação ajuizada pela parte ora agravada, em que pretende, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade das parcelas concernentes ao contrato de financiamento imobiliário, sob a fundamentação de que o saldo devedor deveria ser quitado pela indenização proveniente do contrato de seguro habitacional formalizado com a parte ré (ora agravante); (ii) a decisão impugnada concedeu a tutela de urgência para a suspensão da exigibilidade do débito referente ao contrato de financiamento; (iii) o pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) se é viável a manutenção da tutela de urgência concedida na origem (suspensão da exigibilidade das parcelas de contrato de financiamento imobiliário); (ii) se é viável a aplicação demultacominatóriae a proporcionalidade de sua estimativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A tutela de urgência será concedida quando existirem elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).
5. No caso concreto, a eventual preexistência da doença à época da contratação do seguro habitacional, bem como a boa-fé da segurada, deverá ser aferida após adequada instrução processual, sob o crivo do contraditório, de modo que se mostra razoável, por ora, a manutenção da medida de urgência deferida na origem, notadamente em razão do iminente risco de consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário.
6. Além disso, não estaria suficientemente demonstrado o risco iminente à parte ré, ora agravante, a ponto de subsidiar a imediata revogação da medida deferida na origem, sem a observância do regular trâmite da demanda, sobretudo porque eventuais prejuízos decorrentes do inadimplemento do financiamento imobiliário poderão ser discutidos pelas vias processuais adequadas.
7. A multa coercitiva pode ser fixada de ofício, independentemente de requerimento da parte, inclusive em tutela provisória, como instrumento de efetivação da ordem judicial (CPC, arts. 297, 537 e 536, § 1o).
8. O valor total da multa cominatória (limitada a cinco mil reais) fixada na decisão de concessão da tutela de urgência para imediata suspensão dos efeitos do contrato de financiamento, revela-se proporcional ao conteúdo da ordem judicial imposta, razão pela qual não se constata o alegado enriquecimento sem causa da parte agravada, especialmente porque eventual redução das astreintes nesta fase processual poderia estimular o descumprimento da determinação judicial.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento desprovido.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 536, §1o, e 537.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1656475, rel. Desa. Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, DJe: 13.2.2023; TJDFT, acórdão 1290984, rel. Desa. Maria De Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, DJe: 19.10.2020; TJDFT, acórdão 2087078, rel. Desa. Lucimeire Maria Da Silva, Quinta Turma Cível, DJe: 25.2.2026; acórdão 2079076, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe: 21.1.2026.